Tribunal: STF
Processo: RE 158834
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-23
Data de publicação: 2002-10-23

Ementa:
ICMS - CONVÊNIO - ARTIGO 34, § 8O, DO ADCT - BALIZAS. A autorização
 prevista no § 8o do artigo 34 do Ato das Disposições Transitórias
da Carta de 1988 ficou restrita à tributação nova do então artigo
155, inciso I, alínea "b", hoje artigo 155, inciso II, da
Constituição Federal.
ICMS - PRODUÇÃO - ATIVO FIXO - SAÍDA -
FICÇÃO JURÍDICA. Mostram-se inconstitucionais textos de convênio e
de lei local - Convênio nº 66/88 e Lei nº 6.374/89 do Estado de São
Paulo - reveladores, no campo da ficção jurídica (saída), da
integração, ao ativo fixo, do que produzido pelo próprio
estabelecimento, como fato gerador do ICMS.